Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SINDICATO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 1169/STJ. REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENÁRIO. INTERRUPÇÃO. SEGUNDA METADE. SÚMULA N. 383 STF. INAPLICÁVEL. RECONTAGEM POR METADE DO PRAZO. ARTS. 1° E 9°, DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSOS DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal concede autorização legal para o sindicato representar os sindicalizados, denotando a possibilidade e agir como substituto processual a defender direito alheio em nome próprio, dispensando a necessidade de procuração individual para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Preliminar rejeitada.
2. Não estando em discussão nos autos a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo, uma vez que a matéria já foi alvo de análise em decisão transitada em julgado, resta incabível o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.169, por se não se amoldar à tese a ser ali definida. Preliminar rejeitada.
3. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes.
3.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF)
3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Conforme sedimentado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece “possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva”.
5.1. A sentença que determina a liquidação de sentença coletiva não modifica o prazo de prescrição do cumprimento individual.
6. Verificado que o cumprimento de sentença foi ajuizado após o decurso do prazo prescricional, necessário reconhecer a sua extinção.
7. Recurso do executado conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Recurso do exequente prejudicado. Decisão reformada.